Tribunal: TJDFT
Processo: 0732888-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. VIAGEM DE MENOR AO EXTERIOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. GENITOR AUSENTE. SITUAÇÃO DE RISCO. INEXISTÊNCIA.
1. Não havendo informações de que o menor esteja em contexto de vulnerabilidade ou sofrendo maus-tratos, a competência para analisar questão relativa à autorização judicial para viagem ao exterior é da Vara de Família, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 148, Parágrafo único, letra d, c/c art. 98) e da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (art. 27, inciso IV).
2. Declarado competente o juízo suscitante.
3. Negou-se provimento ao conflito.